Tribunal: TJPA
Processo: 0802122-49.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0802122-49.2024.8.14.0000

RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0802122-49.2024.8.14.0000

RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES (ADV. ARTUR MATEUS SANTOS DE MENEZES E MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR)

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

PARÁ

RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

RECURSO ADMINISTRATIVO. FILHO DE OFICIAL DE JUSTIÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESOLUÇÃO Nº 17/2021 - TJPA. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO MEDIANTE REDUÇÃO PELA METADE DO NÚMERO DE MANDADOS DISTRIBUÍDOS. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO PELA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DA REDUÇÃO DE 01(UMA) HORA DE TRABALHO DIÁRIO E MANDADOS DISTRIBUÍDOS MENSALMENTE NA PROPORÇÃO DE 1/6. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Possibilidade de definir horário especial ao servidor cujo filho é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2. Resguardada a autonomia deste poder judiciário, o interesse público e da administração, nos termos previstos na Resolução n. 17/2021 - TJPA, restou deferido o pleito pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para autorizar a redução em 1h diária da jornada de trabalho, de forma que os mandados sejam distribuídos mensalmente na proporção de 1/6 ao oficial de justiça, na condição especial de trabalho, na modalidade de concessão de jornada especial.

3.

Inteligência dos art. 1° e 196 da CF/1988 c/c a Resolução CNJ n. 343/2020; §1º do art. 66-A do RJU, e, na Resolução TJPA n. 17/2021 (art. 1°, §1º do art. 2º Incisos III e IV).

4. Servidor inconformado requereu a redução dos mandados pela metade, o que é incabível com base na média de mandados apresentado pela Central de Mandados de Icoaraci somado a redução em 1(uma) hora do horário de trabalho, a redução de 1/6 na proporção de distribuição mensal de mandado, a possibilidade de registrar o ponto eletrônico apenas uma vez na semana e uma única vez no dia, conferindo ao servidor a possibilidade de flexibilização do seu horário para adequar as atividades da melhor forma possível.

5. Para fins de concessão das condições especiais de trabalho, deverão ser considerados o contexto e a forma de organização da família, a necessidade do compartilhamento das responsabilidades, a participação ativa dos pais, mães ou responsáveis legais, com o objetivo de garantir a construção de um ambiente saudável e propício ao crescimento e bem-estar de seus filhos(as) ou dependentes, bem assim de todos os membros da unidade familiar.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho de Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento para manter a decisão de origem em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior sob a presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, data registrada no sistema.

DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0802122-49.2024.8.14.0000

RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES (ADV. ARTUR MATEUS SANTOS DE MENEZES E MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR)

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

PARÁ

RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo apresentado por MARCELO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES, oficial de justiça, devidamente qualificado nos autos, contra a Douta Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que deferiu o pleito, para autorizar a redução em 1h diária da jornada de trabalho do servidor, de forma que os mandados sejam distribuídos mensalmente na proporção de 1/6 ao servidor MARCELO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES, na condição especial de trabalho, na modalidade de
concessão de jornada especial
, nos termos do art. 1° e no art. 196 da CF/1988; na Resolução CNJ n. 343/2020; no art 66-A do RJU, e, na Resolução TJPA n. 17/2021 (art. 1°, §1º do art. 2º, incisos III e IV e do art. 3°, §2°).

O pedido formulado na inicial requeria a redução do número de mandados distribuídos ao recorrente, a fim de que possa refletir na diminuição de horário de trabalho permitindo maior dedicação ao filho.

Em perícia médica realizada pela Junta Oficial de Saúde do TJE/PA, restou atestado que o filho do servidor se enquadra como pessoa com deficiência de acordo com a lei, contudo ressaltou não caber a Junta opinar sobre a modalidade de trabalho, uma vez tratar-se de prerrogativa da Administração desta Egrégia Corte de Justiça (TJPAMEM202325249A).

Em parecer da Assessoria Técnica Administrativo da Secretaria de Gestão de Pessoas sugeriu o encaminhamento dos autos à apreciação da Exma. Desembargadora Presidente, considerando que o pedido do servidor obedece aos requisitos aos requisitos objetivos elencados na Resolução nº 17/2021-GP, bem como verificada a compatibilidade das condições especiais de trabalho com o cargo ocupado pelo requerente (TJPADES2023143283A).

Foi requerido manifestação da Central de Mandados de Icoaraci para informar a média de mandados distribuídos aos Oficiais de Justiça, o que foi realizado (TJPADES2023182744A).

A decisão da Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará foi pelo deferimento do pleito, para autorizar a redução em 1h diária da jornada de trabalho, de forma que os mandados sejam distribuídos mensalmente na proporção de 1/6 ao servidor MARCELO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES, na condição especial de trabalho, na modalidade de
concessão de jornada especial
, nos termos do art. 1° e no art. 196 da CF/1988; na Resolução CNJ n. 343/2020; no art 66-A do RJU, e, na Resolução TJPA n. 17/2021 (art. 1°, §1º do art. 2º, incisos III e IV e do art. 3°, §2°) - TJPAMEM202325249A.

Inconformado, o recorrente apresentou Recurso Administrativo ao Colendo Conselho da Magistratura, alegando em síntese que, a redução ora deferida (1 hora diária) não se demonstra apta a suprir efetivamente a necessidade existente.

Aduz que decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual, por unanimidade, julgou procedente o pedido, de modo que, independentemente de compensação e sem comprometimento da remuneração, fosse concedido regime especial de trabalho a um Oficial de Justiça em semelhante situação.

Afirma que a redução ora ofertada de apenas uma hora diária, semanalmente não alcança efetivamente nem metade da demanda exigida, sendo, portanto, requer-se a necessária readequação para que, assim como o caso acima, seja reduzida a demanda de mandados distribuídos à metade.

Assevera que sendo de 30 (trinta) horas semanais a jornada de trabalho, requer-se que sejam distribuídos mandados à proporção de 15 (quinze) horas semanais.

Ao fim pugna pela reforma da decisão proferida para que seja reduzida a quantidade de mandados distribuídos à metade, considerando assim, que desta forma seja suprida a necessidade da criança.

Juntou laudo médico particular atualizado requerendo apreciação com o recurso.

Considerando inexistirem argumentos novos aptos a modificarem a decisão, a Douta Presidência indeferiu o pedido de reconsideração e encaminhou o feito para distribuição no Conselho da Magistratura, cabendo a mim a relatoria do mesmo.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se de Recurso Administrativo apresentado por MARCELO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES, oficial de justiça, devidamente qualificado nos autos, contra a Douta Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que deferiu o pleito, para autorizar a redução em 1h diária da jornada de trabalho do servidor, de forma que os mandados sejam distribuídos mensalmente na proporção de 1/6 ao servidor MARCELO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES, na condição especial de trabalho, na modalidade de
concessão de jornada especial
, nos termos do art. 1° e no art. 196 da CF/1988; na Resolução CNJ n. 343/2020; no art 66-A do RJU, e, na Resolução TJPA n. 17/2021 (art. 1°, §1º do art. 2º, incisos III e IV e do art. 3°, §2°).

Em que pese à irresignação do recorrente, não lhe assiste razão.

Como razão de decidir trago aos autos a decisão da Presidência deste Egrégio Tribunal que assim ponderou sobre a situação:

O tema aqui abordado pauta-se notadamente no princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1° da CF/1988), e no direito à saúde, que, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida (art. 196 da CF/1988).

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) disciplinou a matéria através da Resolução n. 343, de 09/09/2020, a qual instituiu condições especiais de trabalho para magistrados e servidores com deficiência, necessidades especiais, doença grave, ou que sejam pais, mães ou responsáveis por dependentes nessa mesma condição, e Resolução n. 401, de 16/06/2021, que tratou do tema especificamente no que concerne ao acompanhamento eficaz próprio dos servidores e magistrados ou de seus dependentes em tratamentos médicos, terapias multidisciplinares, atividades pedagógicas e da vida cotidiana.

Prosseguindo, o Poder Judiciário do Estado do Pará regulamentou a matéria através da Resolução n. 17/2021, mais especificamente, no presente caso, através dos dispositivos do art. 1°, §1°, do art. 2°, incisos III e IV e do art. 3°. §2°, designados abaixo;

Art. 1° A instituição de condições especiais de trabalho de magistrados(as) e servidores(as) com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, bem como daqueles(as) que tenham filhos(as) ou dependentes legais na mesma condição, obedecerá ao disposto nesta Resolução,
resguardada a autonomia do Poder Judiciário do Estado do Pará (PJPA), além do interesse público e da Administração. (Redação dada pela Resolução n° 7/2023, de 5 de abril de 2023)
.

§ 1° Para os efeitos desta Resolução, considera-se pessoa com deficiência aquela abrangida pelo art. 2° da Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015, pela equiparação legal contida no art 1º, § 2° da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012
, e, nos casos de doença grave, aquelas enquadradas no inciso XIV do art. 6° da Lei n° 7.713. de 22 de dezembro de 1988.

Art. 2º A concessão de condição especial de trabalho para magistrados(as) e servidores(as) poderá ser requerida em uma ou mais das seguintes modalidades:

III - concessão de jornada especial, nos termos da lei; e

IV- Exercício da atividade em regime de teletrabalho, sem acréscimo de produtividade de que trata a Resolução n° 227, de 17 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), regulamentada no âmbito do PJPA pela Portaria n° 2.738/2020-GP, de 1° de dezembro de 2020
.

Art. 3º O(a) magistrado(a) ou servidor(a) com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, ou que tenha filho(a) ou dependente legal nesta condição, poderá requerer à Presidência do TJPA a concessão de condição especial de trabalho em uma ou mais das modalidades previstas nos incisos do art. 2º desta Resolução, independentemente de compensação laboral posterior e sem prejuízo da remuneração, exceto as parcelas de natureza temporária, além de outras que ensejem a presença do(a) servidor(a) no locai de trabalho ou em deslocamento.

§2° O requerimento conterá justificativa fundamentada, incluindo o rol de benefícios, ao(à) requerente ou a seus(suas) dependentes, que resultariam da concessão da condição especial de trabalho.

Concomitante à preocupação com a melhor qualidade de vida em seu quadro funcional, especificamente, nos casos em que o servidor pode estar mais presente no tratamento de saúde de seu dependente, ao qual oportunizou-se a
concessão de jornada especial, por meio das condições especiais de trabalho
(art. 1°-A da Resolução TJPA n. 17/2021, acrescentado pela Resolução TJPA n. 7/2023), esta gestora não pode se afastar das metas de produtividade e os resultados que são esperados pelos jurisdicionados.

Nesse contexto, a Resolução CNJ n. 481/2022 alterou o caput do art. 1º da Resolução CNJ n. 343/2020, passando a constar expressamente que a instituição de condições especiais de trabalho preservará, sobretudo, a autonomia dos tribunais, o interesse público e da Administração.

De igual modo, considerando a necessidade de adequação do art. 1º, caput, da Resolução TJPA n. 17/2021, aos termos da Resolução CNJ n. 481/2022, alterou-se, por meio da Resolução TJPA n. 7/2023, o dispositivo em referência, consignando, igualmente, o resguardo da autonomia deste Poder Judiciário, o interesse público e da Administração.

Prosseguindo, em âmbito estadual, destaca-se a Lei Estadual n. 9.313, de 17/09/2021, que acrescentou a Seção Única ao Capítulo I do Título III da Lei Estadual n. 5.810/1994 (RJU), para garantir horário especial ao servidor público que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência, independentemente de compensação de horário, quando comprovada a necessidade, senão vejamos:

Art. 66-A. Será concedido horário especial com redução de carga horária ao servidor público que tenha sob seus cuidados pessoa com deficiência, independentemente de compensação de horário e sem prejuízo à remuneração, quando comprovada a necessidade.

§ 1º A redução da carga horária não poderá ultrapassar o limite de 1 (uma) hora diária
.

§ 2° A garantia estabelecida no
caput
somente será concedida ao servidor público efetivo ou comissionado que cumprir o mínimo de 6 (seis) horas diárias de jornada de trabalho.

§ 3° A comprovação da necessidade a que se refere o caput deste artigo dependerá de avaliação da pessoa com deficiência por junta oficial multiprofissional, integrada por pelo menos um médico especialista na área da deficiência, um assistente social e um psicólogo.

§ 4° A avaliação da junta oficial multidisciplinar deverá ponderar questões táticas, sociais, econômicas e médicas do caso, indicando se há real necessidade de assistência direta do servidor à pessoa com deficiência e, se houver, em quais horários.

Art. 66-H. A redução da carga horária será considerada como de efetivo exercício para todos os fins e efeitos legais.

Entretanto, quando o interessado requereu a diminuição de seu horário de trabalho, por meio de jornada especial, para com isso haver a diminuição na distribuição de mandados para si, observou-se que o pedido foi feito de forma genérica, vez que, não é possível mensurar a quantidade de mandados a ser distribuída, visto que, a demanda da distribuição é variável a cada mês.

Desta forma, em 10/07/2023, à fl. 24, foi encaminhado despacho ao Diretor do Fórum de Icoaraci, solicitando que a Central de Mandados de Icoaraci informasse a média de mandados distribuídos aos Oficiais de Justiça. Assim se manifestou;

Honrados em cumprimentá-los, em atenção ao despacho 2023/153155, oriundo do siga-doc TJPA-MEM-2023/26249, informamos que no ano de 2022, esta Central de Mandados imprimiu e distribuiu 15.972 mandados aos 18 Oficiais de Justiça em atividade atualmente em Icoaraci, o que perfaz uma média de 88,73 mandados por oficial em 10 meses.

Já no ano de 2023, esta Central de Mandados imprimiu e distribuiu - até o mês de julho - 11.880 mandados, o que perfaz uma média de 94,28 mandados por mês para cada um dos 18 Oficiais de Justiça em atuação.

Ressaltamos que essa contagem exclui as férias e licenças dos Oficiais, bem como as mudanças periódicas nas áreas de zoneamento neste Distrito de Icoaraci.

Ressalta-se que, tendo em vista a pertinência temática, as atividades desempenhadas por Oficiais de Justiça Avaliadores são aquelas que ocorrem fora das dependências do Fórum e, exatamente por isso, foi permitido a eles a possibilidade de registrar o ponto eletrônico apenas uma vez na semana e uma única vez no dia, o que, por via de conseqüência, acaba tornando incompatível o controle, por parte da Administração, de sua jornada laboral, visto que possuem certo grau de autonomia para adequar o seu horário de trabalho com as diligências externas que lhe forem atribuídas
.

Em que pese o requerente citar decisão do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que concedeu a oficial de justiça do TJPE, redução de metade da distribuição de mandados para que o mesmo pudesse acompanhar o filho autista em tratamento médico, neste Tribunal de Justiça, já há entendimento formado acerca de tema semelhante, onde se determina a redução em 1(uma) hora da jornada de trabalho (das seis horas diárias) dos servidores que se enquadravam em situação análoga.

Por conseguinte, diante do conjunto normativo aqui analisado, bem como a documentação apresentada nos autos pelo requerente, aferiu-se a possibilidade legal de atendimento do pleito, atinente a redução de jornada de trabalho daquele, a qual fixo em 1h diária, o que garantirá o equilíbrio entre a necessidade pessoal e a de se manter o serviço público prestado com eficiência, bem como por ser o quantitativo máximo permitido no art. 66-A do RJU
.

Ante o exposto, com fulcro no art. 1° e no art. 196 da CF/1988; na Resolução CNJ n. 343/2020; no art 66-A do RJU, e, na Resolução TJPA n. 17/2021 (art. 1°, §1º do art. 2º Incisos III e IV e do art. 3°, §2°),
DEFIRO o pleito, para autorizar a redução em 1h diária da jornada de trabalho, de forma que os mandados sejam distribuídos mensalmente na proporção de 1/6 ao servidor MARCELO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES, na condição especial de trabalho, na modalidade de concessão de jornada especial.

À Secretaria de Gestão de Pessoas, para acompanhar/controlar a situação funcional específica do requerente, em atenção ao que determina o art. 1° e no art. 196 da CF/1988; na Resolução CNJ n. 343/2020; no art. 66-A do RJU, e, na Resolução TJPA n. 17/2021 (art. 1°, §1°, do art. 2°, incisos III e IV e do art. 3°, §2°), sem olvidar as demais providências cabíveis.

Belém, 30 de julho de 2023.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - grifo nosso

Irretocável a decisão da Douta Presidência, que minuciosamente analisou toda a situação e decidiu dentro dos limites legais tanto para os interesses do servidor quanto para a Administração.

Ressalte-se que com base na média de mandados apresentado pela Central de Mandados de Icoaraci somado a redução em 1(uma) hora do horário de trabalho, a redução de 1/6 na proporção de distribuição mensal de mandado, a possibilidade de registrar o ponto eletrônico apenas uma vez na semana e uma única vez no dia, confere ao servidor a possibilidade de flexibilização do seu horário para adequar as atividades da melhor forma possível.

Destaque-se ainda que conforme disposto no §1º do art. 2º da Resolução nº 17/21 deste Egrégio Tribunal temos que:

Art. 2º A concessão de condição especial de trabalho para magistrados(as) e servidores(as) poderá ser requerida em uma ou mais das seguintes modalidades:

...

§ 1º
Para fins de concessão das condições especiais de trabalho, deverão ser considerados o contexto e a forma de organização da família, a necessidade do compartilhamento das responsabilidades, a participação ativa dos pais, mães ou responsáveis legais, com o objetivo de garantir a construção de um ambiente saudável e propício ao crescimento e bem-estar de seus filhos(as) ou dependentes, bem assim de todos os membros da unidade familiar
. - grifo nosso

Desta forma e considerando todo o exposto, conheço do recurso e nego provimento para manter a decisão de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 12/09/2024